Tribunal: STF
Processo: HC 252616
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 968.023/RJ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A ordem deve ser denegada. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte: 



    [...]



    Como narrado na denúncia, no dia dos fatos, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima FABIO ALVES, no intuito de obter vantagem econômica indevida, ao forçá-la a deixar seu imóvel e deixá-lo sob o poder da facção criminosa local, que atua na traficância de drogas. 



    Nas mesmas condições de tempo, local e modo, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios, associaram-se com o objetivo de praticar o tráfico de drogas na localidade, integrando a organização criminosa chamada "ADA". 



    No dia dos fatos, o apartamento da vítima, localizado no bairro do Bosque Azul, foi tomado pelos denunciados, integrantes da facção criminosa "ADA", que declararam que ficariam com o apartamento, pois ele pertenceria ao tráfico e que, se a vítima não desocupasse o apartamento, a "picariam". 



    Ressalte-se que a vítima passou mal após as ameaças e foi hospitalizada, passando 07 (sete) dias internada, período ao final do qual tomou conhecimento que a sua residência havia sido ocupada pelos denunciados, que exercem a atividade de tráfico no local, que são conhecidos, não só no procedimento em epígrafe como também em outros, como "gerentes" do tráfico local, indicando a sua associação para tal fim. 



    […]



    A par da gravidade do crime narrado na denúncia, verifica-se que as circunstâncias da ação delituosa denotam o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Por outro lado, é evidente que - diante das circunstâncias do crime e estando os denunciados em liberdade - há risco à vítima, podendo afetar a instrução criminal. 



    Verifica-se que a vítima ainda não foi ouvida em sede judicial e, diante das peculiaridades do caso, a prisão dos denunciados proporcionará um ambiente de relativa segurança, já que poderá depor sem qualquer tipo de constrangimento.



    [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar:



    A decisão, não é teratológica mas fundamentada nas razões objetivas e subjetivas para decretação da segregação cautelar do paciente, acusado com o corréu de estarem associados à facção criminosa, com o objetivo de praticarem o delito de tráfico de drogas, mediante grave ameaça, constrangeram a vítima Fabio, a entregar seu imóvel à facção criminosa. 



    [...]



    A segregação cautelar está alicerçada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal […]. As circunstâncias do crime denotam que a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, não são suficientes. O paciente permanece foragido, o que demonstra a contemporaneidade da prisão, exigidos pelo artigo 282, I e II, §§ 2.º e 4.º, do Código de Processo Penal. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    […]



    Ressalto, por fim, que a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, motivo pelo qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 24/8/2021). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: além da ausência dos requisitos para a decretação da prisão, claramente há ausência de contemporaneidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente